Tribunal: TJPA
Processo: 0814429-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814429-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LIMINAR SUSPENSIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento, relacionado à execução fiscal promovida pelo Município de Tucuruí, para cobrança de débitos de taxas municipais (Taxa de Licença de Localização e Fiscalização e Taxa de Funcionamento em Horário Especial), alegando omissão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de liminar em ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente sobre a eficácia da liminar que suspendia a exigibilidade do crédito tributário ao tempo da propositura da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a sentença da Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061, que indeferiu o pedido, tornou exigível o crédito tributário, extinguindo o objeto do agravo.

4. A decisão embargada está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir o mérito da questão já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam a reapreciação do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida de forma clara e fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte
contra decisão (
17500747)

proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de Tucuruí
(referente ao Processo nº 0801907-55.2022.8.14.0061), a qual se relaciona à cobrança de débitos de Taxa de Licença de Localização e Fiscalização e Taxa de Funcionamento em Horário Especial, com base na CDA nº 1482
e objeto do PTA nº 0081/D-2022
.

A recorrente insurge-se contra a decisão de primeira instância, alegando que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por força de liminar em Ação Anulatória (
0801689-27.2022.8.14.0061)
. Tal argumento foi considerado prejudicado em primeira instância, levando à interposição do agravo.

Em suas razões, a recorrente argumenta que:

a) crédito tributário estava suspenso à época da propositura da execução, devido à liminar deferida em ação anterior;

b) A decisão da primeira instância ignorou a liminar e prosseguiu com a execução, o que seria uma contradição;

c) O prosseguimento da execução viola o entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre a suspensão da exigibilidade de tributos.

Por todo o exposto, a embargante
pede provimento destes declaratórios para que sejam sanados os vícios de obscuridade e omissão, conhecendo-se do agravo de instrumento e dando-lhe provimento para declarar a extinção da execução fiscal subjacente
, em virtude a) da irregularidade da sua propositura, eis que voltada à cobrança de débito inexigível, ou sucessivamente b) da carência superveniente de interesse processual do Município, ante o depósito do montante integral realizado nos autos da Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061.

Ao final requer também atender ao requisito do prequestionamento em linha com o entendimento firmado nas Súmulas nº 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF.

Por sua vez, em contrarrazões (18214503),
o
Município de Tucuruí
defende que a embargante usa de recursos protelatórios para rediscutir uma situação jurídica já superada em 1º grau e neste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

Justifico.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para sanar a omissão e contradição arguidas em desfavor do decisum embargado, eis que, devidamente fundamentado, e de estar em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores
.

A controvérsia gira em torno da execução fiscal ajuizada pelo Município de Tucuruí, tendo como base a cobrança de taxas municipais. A recorrente sustenta que, ao tempo da propositura da execução, havia uma liminar suspendendo a exigibilidade do crédito, o que impossibilitaria o andamento da ação executiva.

Inconformada, a empresa interpôs agravo de instrumento. O recurso, contudo, não foi conhecido, ao fundamento de que a sentença prolatada nos autos da anulatória acarretaria a perda superveniente de objeto do agravo.

Em detrimento disso, o acórdão embargado, veio a declarar a perda de objeto do agravo, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência nos autos da Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061.

Pois bem, vejamos o decisum embargado:

(...) “
Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento pediu a extinção da execução fiscal, em razão de ter sido ajuizada baseada em lei suspensa cautelarmente pelo juiz a quo, o recurso, todavia, não tem mais razão de ser, tendo em vista que a decisão suspendeu o feito executivo até o julgamento da ação anulatória, contudo esta última foi sentenciada e julgada improcedente, razão pela qual, o magistrado entendeu exigível o título com base na lei municipal questionada, não havendo mais que falar em extinção da execução fiscal por este motivo.

Desta feita, considerando que foi sentenciado o processo conexo e que motivou o presente recurso, ficou prejudicado o exame do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que não mais subsiste, diante da perda superveniente do seu objeto.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.” (...)

Nesse ponto, em face de decisão interlocutória que não mais subsistiu, diante da perda superveniente do seu objeto, verifico não assistir razão ao embargante, motivo pelo qual, não vislumbro as alegações expostas.

Portanto, não há razões para o provimento dos embargos.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que o questionamento arrolado aos embargos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão embargada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024